Tribunal: TJDFT
Processo: 0709989-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0709989-85.2021.8.07.0000 DECISÃO 1. A 1a autora formula novo pedido de concessão de gratuidade de justiça (id 67738282) em virtude de fato superveniente à decisão anterior. Em suma, afirma que teve o valor da sua pensão reduzido pela metade, por conta da concessão de benefício previdenciário à ré (Proc. 1009837-86.2017.4.01.3400 – 5a Vara Federal/DF – id 67738283). Assinala que percebe atualmente pouco mais de R$ 5.000,00, valor inferior a 5 salários-mínimos. Intimada (id 69471155), juntou documentos do resgate da aplicação financeira, comprovantes de despesas ordinárias – água, energia elétrica – e declaração de IR (id 69941901). 2. Indeferi a gratuidade de justiça requerida anteriormente (id 27743370) em virtude dos contracheques então juntados e da aplicação financeira que constava da declaração de renda: (...). Indefiro o pedido de gratuidade da justiça. A autora possui aplicação financeira (id 26430221) e os contracheques de id. 26430222 – págs. 7-9, revelam ganho médio líquido superior a cinco salários mínimos, não há comprovação de despesas extraordinárias que afetem a subsistência própria ou de sua família. (...). No entanto, sobreveio comprovada redução dos proventos da 1a autora, agora no valor médio aproximado de R$ 4.500,00 (id 67738285). Portanto, seus rendimentos mensais passaram a situar-se na faixa salarial (até 5 s.m.= R$ 7.590,00) em que a Corte costuma prestigiar, em princípio sem outras exigências, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência para o fim de deferir a gratuidade de justiça. Além disso, fez prova, sobretudo com a declaração de IR (id 69946762), de que não mais possui nenhuma aplicação financeira. Demonstrada, assim, a substancial modificação da condição financeira da 1a autora, ela faz jus ao benefício. Por outro lado, realizada a audiência (id 67356802), acha-se encerrada a instrução. 3. Concedo à 1a autora, Maria Francisca da Silva, a gratuidade de justiça. Anote-se. Faculto às partes a apresentação de razões finais no prazo legal sucessivo (CPC 973), primeiramente para os autores. Em caso de referências a excertos dos depoimentos gravados, as partes deverão especificar o id e o tempo inicial e final respectivos. Intimem-se. Brasília, 19/12/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator